Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710722-89.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito tributário. Apelação cível. Imposto sobre transmissão de bens imóveis – ITBI. Base de cálculo. Valor da transação declarado pelo contribuinte. Presunção relativa. Necessidade de processo administrativo para afastamento. Cobrança com base em tabela unilateral. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta com o intuito de reformar a sentença que declarou a nulidade do lançamento do ITBI e determinou a repetição de indébito em favor do contribuinte, sob o fundamento de que a base de cálculo do imposto deve ser o valor da transação declarado na escritura pública de compra e venda, salvo comprovação em processo administrativo de que o montante não corresponde ao valor de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário obtida mediante processo administrativo; e (ii) estabelecer se a fixação da base de cálculo por meio de tabela unilateral elaborada pelo Fisco é juridicamente válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ITBI deve ter como base de cálculo o valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme estabelecido pelo art. 38 do CTN e pelo art. 5o da Lei Distrital no 3.830/06. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.113, reconhece a presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, cabendo ao Fisco afastá-la mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. 5. A adoção de tabela unilateral para fixação da base de cálculo do ITBI é incompatível com a exigência de avaliação individualizada e com o entendimento do STJ, que veda a vinculação do ITBI à base de cálculo do IPTU ou a outros critérios fixados unilateralmente pela administração tributária. 6. No caso concreto, o Fisco não instaurou procedimento administrativo para contestar o valor da transação, limitando-se a adotar valor arbitrário com base em sua tabela de referência, o que contraria a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo se afastado mediante regular processo administrativo. 2. A fixação da base de cálculo do ITBI com base em tabela unilateral elaborada pelo Fisco é juridicamente inviável, nos termos do Tema 1.113 do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38, 148, 149; Lei Distrital no 3.830/06, arts. 5o, 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); Acórdão 1955910, 0707315- 75.2024.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 12/01/2025; Acórdão 1731540, 0711077-70.2022.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 02/08/2023; Acórdão 1752015, 0715187- 15.2022.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 13/09/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional, ao aplicar de forma irrestrita o Tema 1.113 do STJ, que trata da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, sem considerar que essa presunção é relativa (juris tantum). Suscita cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial para apurar o valor venal do imóvel, especialmente diante do lapso temporal entre a negociação e o fato gerador do ITBI. Afirma que “O caso concreto apresenta elementos objetivos que comprometem a presunção de veracidade do valor declarado. Nesse contexto, impedir a produção de prova para aferir o real valor de mercado equivale a transformar uma presunção juris tantum em iure et de iure, o que viola tanto o art. 148 do CTN quanto os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 38 do CTN, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à suposta violação ao artigo 148 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.937.821/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/3/2022 (tema 1.113), concluiu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028